Tribunal: STF
Processo: Rcl 5885
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-25
Data de publicação: 2010-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA 
   RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU 
   CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATOS CONCRETOS QUE EFETIVAMENTE 
   DESRESPEITEM A COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL OU A AUTORIDADE DE SUAS 
   DECISÕES. IMPUGNAÇÃO A ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE 
   DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE EXPEDIENTE.
1.	Pretende-se reformar 
   ato do Conselho Nacional de Justiça que arquivou reclamação 
   administrativa ao fundamento de que o expediente suscitava 
   matéria judicial. Impugnação, junto ao CNJ, da forma de intimação 
   no Diário de Justiça para impugnar decisão proferida em mandado 
   de segurança.  
2.	As circunstâncias que autorizam a propositura 
   de reclamação --- preservação da competência desta Corte e a 
   garantia da autoridade de suas decisões, aquelas cuja eficácia 
   estenda-se erga omnes e vincule a Administração Pública e o Poder 
   Judiciário [artigo 102, I, "l", da CB/88], --- não estão 
   presentes no caso.
3.	A via reclamatória é inadequada. A 
   reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos ou ações 
   cabíveis e eventualmente não utilizadas. 
4.	Agravo regimental a
   que se nega provimento.